Tribunal: CARF
Processo: 10315.000888/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar ...os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000888/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.653 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE RIBAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235/72, prescreve no
art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o inciso III
estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF 38
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000888/2010-71
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo
Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Ausente o conselheiro João Maurício Vital, substituído pela conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2132-2159) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a)
É inconstitucional a Lei Complementar no 105/2001, na medida em que permite a
quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Isso porque o direito ao sigilo
bancário, como extensão do direito à intimidade, integra a categoria dos direitos da
personalidade de natureza fundamental e, por isso, trata-se de cláusula pétrea (art. 60, §
4o, IV, da CF).
b)
A quebra de sigilo bancário do recorrente também foi inconstitucional se
considerado que o art. 4o, § 7o, do Decreto no 3.724/2001 não exige que a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) apresente a fundamentação de que
trata o art. 93, IX, da CF.
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

c) Os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam
necessariamente renda. Cabe à fiscalização a demonstração de que houve verdadeira
omissão de receitas.
d)
O valor total das supostas omissões não pode ser considerado como base de
cálculo do imposto, sob pena de se tributar um total de rendimentos e não a renda como
acréscimo patrimonial.
e)
A presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 colide com as diretrizes de criação das
presunções legais, pois não há liame lógico absoluto entre o depósito bancário e o
rendimento obtido.
f)
Os fatos ocorridos durante o ano-base de 2005 já foram alcançados pela
decadência, pois já houve lançamento por homologação que foi tacitamente
homologado pela Fazenda Nacional.
g)
Já foi lavrado auto de infração no processo 10315.000135/2006-89 com o mesmo
período de apuração, com o mesmo fato gerador e contra os mesmos sujeitos passivos
que constam deste processo. Trata-se, portanto, de bitributação.
h)
Não houve a preocupação do Fiscal em descobrir qual o percentual de cada um
dos envolvidos na suposta omissão de rendas, bem como, não houve o rito processual
para cada um dos titulares da conta corrente em apreço, apenas procedera a divisão do
suposto valor omitida, imputado a cada titular, mediante divisão do total dos
rendimentos pela quantidade de titulares.
i)
A multa aplicada no patamar de 75% tem caráter de confisco.
j)
Não cabe a aplicação da taxa Selic para correção dos valores cobrados, pois esta
possuí o manto de juros remuneratórios e não moratórios. Do contrário, haveria ofensa
ao art. 161, § 1o, do CTN e o art. 192, § 3o da CF. É inconstitucional o art. 61 da Lei no
9.430/96.
k)
Os valores em questão tem origem na distribuição de lucros da empresa de CPNJ
no 63.557.343/0001-27, dos anos de 2004 e 2005, com crédito em 2005 e 2006. Sendo o
recorrente responsável por tal pessoa jurídica, os valores da distribuição de lucros se
tratam de verbas não tributáveis (Normativa SRF no 15/2001).
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos (fls. 2158):
Em face de todo o exposto é a presente para requerer a Vossa Senhoria que se digne de
deferir o presente recurso administrativo em sua totalidade, julgando totalmente
improcedente o referido auto de infração, anulando, por conseguinte, o suposto crédito
tributário.
O recurso foi apresentado juntamente com cópia de decisão judicial sobre a
Apelação/Reexame necessário no 11223-CE (2009.81.02.00255-4), conforme fls. 2163-2172.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0310200/00269/08 (fls. 4-313) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de José Ribamar Gonçalves de Oliveira (CPF no 315.140.223-20), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 31/01/2005 a 31/12/2006. A autuação alcançou o
montante de R$ 1.831.471,98 (um milhão oitocentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e
um reais e noventa e oito centavos) (fl. 302). A notificação aconteceu em 03/11/2010 (fl. 317).
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 302-304):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta corrente,
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente;
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme relatado no TERMO DE
VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO e RELATÓRIO FISCAL anexos ao presente auto de
infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Tributo
Multa (%)
31/01/2005
R$ 34.794,44
112,50
28/02/2005
R$ 32.982,97
112,50
31/03/2005
R$ 31.842,85
112,50
30/04/2005
R$ 17.300,00
112,50
31/05/2005
R$ 24.928,25
112,50
30/06/2005
R$ 65.462,31
112,50
31/07/2005
R$ 70.672,89
112,50
31/08/2005
R$ 35.057,02
112,50
30/09/2005
R$ 64.937,80
112,50
31/10/2005
R$ 38.127,09
112,50
30/11/2005
R$ 78.064,61
112,50
31/12/2005
R$ 97.032,84
112,50
31/01/2006
R$ 65.909,83
112,50
28/02/2006
R$ 113.251,86
112,50
31/03/2006
R$ 195.997,76
112,50
30/04/2006
R$ 127.115,48
112,50
31/05/2006
R$ 141.768,56
112,50
30/06/2006
R$ 218.353,96
112,50
31/07/2006
R$ 183.812,17
112,50
31/08/2006
R$ 279.721,86
112,50
30/09/2006
R$ 223.208,43
112,50
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

31/10/2006
R$ 335.174,45
112,50
30/11/2006
R$ 115.987,41
112,50
31/12/2006
R$ 74.282,57
112,50
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n° 11.119/05; Art. 1° da Lei
n° 11.311/06.
Por sua vez, o Relatório Fiscal (fls. 309-311) informa que:
Trata o presente relatório do procedimento fiscal autorizado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal — Fiscalização n°03.1.02.00-2008-00269-3.
Em 21/09/2008 foi emitido o MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL —
FISCALIZAÇÃO N° 03.1.02.00-2008-00269-3, autorizando a fiscalização do IRPF, no
período de apuração de 01/2004 a 12/2006.
Em 25/11/2008 foi lavrado TERMO DE INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL no
qual o contribuinte é intimado a apresentar "Extratos bancários de conta corrente...".
Vide folha 002.
O contribuinte não apresentou nenhuma resposta ao TERMO DE INICIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL acima referido.
Diante da omissão do contribuinte em apresentar os extratos bancários requisitados pela
fiscalização, foi emitida, em 06/03/2009, a REQUISIÇÃO DE INFORMAçõEs SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, RMF n° 03.1.02.00-2009-00012-0, dirigida ao
BANCO DO BRASIL S/A. vide folha 006.
Em 31/03/2009 o BANCO DO BRASIL S/A encaminhou a documentação requisitada.
vide folhas 009 a 101.
Os valores referentes a depósitos/créditos escriturados nos extratos bancários foram
tabulados na planilha denominada LANÇAMENTOS A CRÉDITO DA CONTA N°
468-5 — BANCO DO BRASIL. (fls. 104 a 135). Os cheques emitidos com valor igual
ou superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) — 321 lançamentos - foram
tabulados na planilha denominada CHEQUES SACADOS DA CONTA N°468-5 —
BANCO DO BRASIL. (fls. 136 a 141).
Em 06/05/2009 foi lavrado TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no qual o contribuinte é
intimado a: "1- informar/comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos valores creditados/depositados em sua conta bancária, mantida em
conjunto com a Sra. Severina Rogéria de Lima Leite, conforme especificado na
planilha denominada LANÇAMENTOS A CRÉDITO DA CONTA N° 468-5 —
BANCO DO BRASIL...
Apresentar cópias (FRENTE e VERSO) dos cheques listados na planilha
denominada CHEQUES SACADOS DA CONTA N° 468-5 — BANCO DO
BRASIL...". Vide folhas 102 a 141.
O contribuinte não apresentou nenhuma resposta ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
acima referido.
Diante da omissão do contribuinte em apresentar as cópias dos cheques requisitados
pela fiscalização, foi emitida, em 16/04/2010, a REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, RMF n° 03.1.02.00-2010-00003-1, dirigida
ao BANCO DO BRASIL S/A. vide folhas 143 a 149.
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

Em 30/06/2010 o BANCO DO BRASIL S/A encaminhou a documentação requisitada.
Vide ANEXO I — CÓPIAS CHEQUES RMF N°03.1.02.00-2010-00003-1.
Identificados os beneficiários — pessoas físicas e jurídicas - de cheques sacados contra
a conta 468-5, foram efetuadas 57 (cinquenta e sete) diligências com o objetivo de
comprovar a real titularidade dos recursos movimentados na conta bancária. Vide
ANEXO II — DILIGENCIAS PARA COMPROVAÇÃO DA REAL TITULARIDADE
DOS RECURSOS MOVIMENTADOS NA CONTA 468-5 — BANCO DO BRASIL.
[...]
No período compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2006 foram lançados a crédito da
conta bancária do contribuinte, sem a devida comprovação de sua origem, o valor de R$
5.331.574,94 (cinco milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e noventa e quatro centavos), configurando, portanto, uma irregularidade fiscal
passível de autuação.
Conforme disposto no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, foi imputado ao sujeito
passivo José Ribamar Gonçalves de Oliveira, cotitular da conta bancária 468-5, a título
de omissão de rendimentos [...]
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 6-299): Termos de
início de ação fiscal, de verificação de infração, intimações e respostas do contribuinte; ii)
Solicitações de emissões de requisiões de informações sobre movimentação financeira e
respostas das instituições financeiras (Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Bradesco e
Caixa Econômica Federal); iii) DIRPF do contribuinte dos exercícios de 2006 e 2007
O contribuinte apresentou impugnação em 03/12/2010 (fls. 321-329) alegando
que:
a)
Houve cerceamento de direito de defesa, na medida em que o prazo de 5 dias
concedido pela fiscalização para a apresentação dos documentos por ela solicitados era
demasiadamente curto.
b)
Os valores referentes aos fatos geradores ocorridos em 2005 já foram alcançados
pela decadência, por incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
c)
Já foi lavrado auto de infração no processo 10315.000135/2006-89 com o mesmo
período de apuração, com o mesmo fato gerador e contra os mesmos sujeitos passivos
que constam deste processo. Trata-se, portanto, de bitributação.
d)
Não houve a preocupação do Fiscal em descobrir qual o percentual de cada um
dos envolvidos na suposta omissão de rendas. O Auto de Infração nada esclarece em
relação ao outro titular da conta bancária em questão.
e)
Houve quebra irregular de sigilo bancário através das informações da CPMF dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, já que não foi previamente autorizada pelo poder
judiciário.
f)
A fiscalização desconsiderou os valores recebidos pelo impugnante a título de
distribuição de lucros dos anos-base de 2004 e 2005 (com crédito em 2005 e 2006).
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
À vista de todo o exposto, PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA,
PELA DECADÊNCIA, PELO DUPLO LANÇAMENTO em 2006 e 2010, pelos três
processos indevidos (arrolamento, representação fiscal para fins penais, auto de infração
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

repetido), pela ilegalidade do procedimento fiscal, pelo sofrimento indevido de quase
seis anos de perseguição, pela inconstitucionalidade da Lei e demonstrada a
insubsistência e Improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido
o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Foram juntados os seguintes anexos: i) Cópias de Cheques RMF no 03.1.02.00-
2010-00003-1 (fls. 335-1561) e ii) Diligências para comprovação da real titularidade dos
recursos movimentados na conta 468-5 – Banco do Brasil (fls. 1564-2102).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ), por
meio do Acórdão no 08-25.979, de 17 de julho de 2013 (fls. 2104-2124), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECADÊNCIA
Dada sua natureza complexiva, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, que
abarca, em regra, a universalidade das rendas auferidas ao longo do ano-calendário,
incluídos os rendimentos omitidos, caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre em 31 de dezembro de cada ano, sendo descabida a argüição de
decadência mensal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ISENTOS. DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, da qual o contribuinte é
sócio, são isentos do imposto de renda por serem relativos à antecipação de lucros
somente pode ser aceita se restar comprovado, mediante documentação hábil e idônea,
que os rendimentos pagos pela empresa se referem a lucros disponíveis regularmente
distribuídos aos sócios.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que o processo em análise, caracterizou-se pelo
cumprimento de todas as fases e prazos processuais dispostos no Processo
Administrativo Fiscal e o interessado, ciente dos depósitos bancários que lastrearam a
presente ação fiscal, teve, tanto na fase de autuação, regida pelo princípio inquisitório,
quanto na interposição da impugnação, que inaugurou a fase do contraditório, amplo
direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo oportunidade de carrear
aos autos elementos/comprovantes no sentido de tentar ilidir, parcial ou totalmente, a
tributação em análise. Preliminar rejeitada.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONTROLE
INTERNO.
NULIDADE DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, como mero instrumento de controle
administrativo interno das atividades de fiscalização, não se reveste em instrumento
legal hábil a estabelecer competência, posto que tal prerrogativa é reservada
exclusivamente a lei, por força da qual a autoridade competente para constituir o
lançamento é o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidade a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
aquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 09 de agosto de 2013 (fl. 2129), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 22 de agosto de 2013 (fls. 2132-2159). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2.
Mérito
1
Nulidade
Afirma o recorrente que há nulidade no que diz respeito à quebra de sigilo
bancário efetuada pela fiscalização em face da contribuinte, visto que o acesso às informações
desse gênero estava condicionado à autorização do Poder Judiciário.
Quanto à suposta nulidade do lançamento, é imprescindível observar o que
prescrevem os arts. 59 a 61 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. Logo no art. 59 há a
previsão das circunstâncias consideradas nulidades do processo. São elas: i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Reconhecida a nulidade de qualquer ato,
ela, nos termos do § 1o do art. 59, apenas prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência. No caso de declaração de nulidade, o § 2o do mesmo artigo
estabelece que a “...a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo”. Entretanto, naqueles casos em que a
autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, ela não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta,
conforme preconiza o § 3o do art. 59.
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

Por fim, prescreve o art. 60 que outras irregularidades, incorreções ou omissões,
que não as previstas no art. 59, “...não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhe houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio”.
Imperioso reconhecer que no presente caso, não há nulidade, e, sequer,
irregularidade, incorreção ou omissão. E, ainda que assim fosse, não resultou em qualquer
prejuízo para a recorrente que, de fato, não apresentou os documentos exigidos.
2
O princípio da verdade material e o ônus da prova
É comum a afirmação de que o processo administrativo é informado pelo
princípio da verdade material. É importante, aqui, firmar que recebo com temperamentos a
noção de verdade material, principalmente após os estudos de filósofos e de processualistas que
afastam a velha distinção entre verdade formal e verdade material, também conhecidas como
verdade relativa e verdade absoluta, respectivamente. Quanto aos filósofos, menciono, aqui,
principalmente, Newton Carneiro Affonso da Costa, criador do conceito de verdade aproximada
ou quase-verdade. (O conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 25-
60). Quanto aos processualistas, lembro, aqui, das palavras de Michele Taruffo, quando afirma
que “Na realidade, em todo contexto do conhecimento científico e empírico, incluído o dos
processos judiciais, a verdade é relativa. No melhor dos casos, a ideia geral de verdade se pode
conceber como uma espécie de ideal regulativo, isto é, como um ponto de referencia teórico que
se deve seguir a fim de orientar a empresa do conhecimento na experiência real do mundo”. (La
prueba. Marcia Pons: Barcelona, 2008, p. 26). No processo muito provavelmente não
alcançaremos a verdade. E, se a alcançarmos, não saberemos que efetivamente a alcançamos. A
verdade material, então, é ideal perseguido, nunca resultado garantido.
Ao comentar o princípio, James Marins afirma que “...no procedimento e no
Processo Administrativo Tributário a autoridade administrativa pode e deve promover as
diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade
objetiva ou material” (Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 12 ed.
São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 180). Não há dúvidas de que o Fisco deverá, como
leciona Cleucio Santos Nunes, “estreitar a reconstituição da verdade (fatos) ao ponto mais
próximo de sua efetiva ocorrência”. Isso porque, parte-se da premissa de que o Fisco, ao exigir o
cumprimento da obrigação tributária, “cercou-se de todos os elementos probatórios possíveis, os
quais expressam a realidade dos fatos que se pode reconstituir” (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 347).
Esse princípio – da verdade material – está diretamente ligado à função
desempenhada pelo processo administrativo. No Brasil, ele desempenha função subjetiva, e não
objetiva. Quero com isso dizer que tem o processo administrativo a função de proteger os
direitos subjetivos e os interesses dos particulares, e não apenas o de defesa da ordem jurídica e
dos interesses públicos confiados à Administração Fiscal, nas precisas lições de Alberto Xavier
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
155). São de Alberto Xavier, ainda, as lições que busco para concluir que no processo
administrativo, o “...órgão de julgamento não está limitado, como o antigo ‘juiz-árbitro’, às
provas voluntariamente exibidas pelos particulares, vigorando o princípio inquisitório que lhe
atribui o poder de promover, por sua iniciativa, todas as diligências que considere necessárias
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

ao apuramento da verdade no que concerne aos fatos que constituem o objeto do processo”
(Princípios do processo administrativo e judicial tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
158). Nesses processos, dominados pelo princípio inquisitivo, diz Saldanha Sanches, “vão ser
atribuídos poderes mais amplos para a determinação dos factos que vão ser objecto de escrutínio
judicial, e isto por efeito da natureza do litígio, que, por versar sobre uma questão de interesse
público, escapará necessariamente aos poderes de disposição das partes, podendo, por isso
mesmo, o juiz, proceder à modificação do programa processual, alargando-o a questões não
suscitadas pelas partes” (O ônus da prova no processo fiscal. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais,
1987, p. 12-13). Tomo, por exemplo, o prescrito pelo art. 29 do Decreto n. 70.235, de 6 de março
de 1972, que ao tratar do julgamento de primeira instância, prescreve o princípio do livre
convencimento do julgador, ao estabelecer que “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”. No mesmo caminho, cito o art. 29 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei
do Processo Administrativo Federal, o qual prescreve que “As atividades de instrução destinadas
a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou
mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados
de propor atuações probatórias”. Esses são exemplos de um sistema pautado pela busca da
“verdade material”, que, na visão de Cleucio Santos Nunes, “...exige do Poder Público a
produção de provas necessárias ao cumprimento da legalidade e proteção do interesse público
indisponível” (Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019,
p. 108).
O Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, prescreve, em seu art. 14, que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. A impugnação, nos termos
do art. 15 deve ser “...formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar...”. Ela deverá mencionar, de acordo com o que prescreve o art. 16: i) a autoridade
julgadora a quem dirigida; ii) a qualificação do impugnante; iii) os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; as
diligências, ou perícias que o impugnante pretende sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito; e v) se a matéria
impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. Percebe-se,
portanto, que, quanto à causa de pedir, que se refere ao por que se pede, a lei optou pela teoria
da substanciação, ou seja, é necessária a indicação do objeto do processo, sendo vedada a
negativa geral (XAVIER, Alberto. Princípios do processo administrativo e judicial tributário.
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 163). Fundamentos não alegados precluem.
Ao ler o disposto no art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, poder-
se-ia questionar se, de fato, aplica-se ao processo administrativo tributário o princípio
dispositivo. Se não lhe seria reservado, ao oposto, o princípio dispositivo, e, com ele, a chamada
“verdade formal”. Sobre isso, aponto a boa resposta de Cleucio Santos Nunes:
Por outro lado, conforme tem-se visto ao longo deste livro, o processo administrativo
tributário decorre do procedimento de constituição da exigência fiscal. Inexiste com o
encerramento da fase procedimental uma solução de continuidade do procedimento que
o faça caducar juridicamente. Ao contrário, o procedimento é o que dá causa ao
processo administrativo contencioso, exercendo sobre ele várias influências, inclusive
principiológicas. Saliente-se, que o regime do processo administrativo tributário
contencioso é orientado pelo princípio dispositivo, pois cabe ao sujeito passivo
impugnante alegar toda matéria de defesa e requerer as provas com que pretende
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

desconstituir a pretensão administrativa. Isso não significa , no entanto, que o processo
administrativo não possa absorver o regime da verdade material se, no fundo, a
exigência tributária constitui direito indisponível da Fazenda, tendo por escopo a revisão
da legalidade. A ausência de provas no processo quando estas podem ser produzidas,
poderá prejudicar tanto o contribuinte quanto à própria Fazenda, porque a verdade não
foi descoberta. Assim, caso o impugnante não requeria as provas com que poderia ser
dirimida a controvérsia, nada obsta, em homenagem à verdade material, que a
autoridade julgadora determine as provas que possam formar melhor o seu
convencimento para uma decisão analítica e correta.
[...]
Vale salientar que o sistema da verdade material no processo administrativo tributário
não poderá neutralizar a lei quanto às restrições procedimentais relativas à preclusão.
Não tendo sido requeridas as provas pelo impugnante, não poderá ser reaberta essa
oportunidade pelo simples interesse do sujeito passivo, mas se a prova for necessária, a
análise de sua necessidade ficará a critério do julgador. (Curso completo de direito
processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1349-351).
No que se refere ao ônus da prova, é importante distinguir alguns momentos, e
isso porque a prova poderá ser produzida tanto por ocasião do procedimento administrativo
quanto no processo administrativo, ou seja, nas fases de fiscalização e litigiosa, respectivamente.
No primeiro desses momentos, o ônus da prova – ou melhor, o dever da prova
– é da Administração. Trata-se daquele o relativo ao fato que embasa o lançamento tributário.
Observo, aqui, o disposto no art. 9o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
Não há dúvida, portanto, de que o ônus (dever) da prova relativo à comprovação
do fato que embasa o lançamento é da Administração, e não do particular. É o que diz Sérgio
André Rocha: “...a Administração não goza de ônus de provar a legalidade de seus atos, mas sim
de verdadeiro dever de demonstrá-la” (Processo administrativo fiscal: controle administrativo
do lançamento tributário. São Paulo: Almedina, 2018, p. 226). Alberto Xavier, menciona que
“...é hoje concepção dominante que não pode falar-se num ônus da prova do Fisco, nem em
sentido material, nem em sentido formal. Com efeito, se é certo que este se sujeita às
consequências desfavoráveis resultantes da falta da prova, não o é menos que a averiguação da
verdade material não é objetivo de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova, ou dever de investigação...” (Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 156).
Observo que o art. 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao mencionar a
verificação da ocorrência do fato gerador:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lembro aqui das palavras de Mary Elbe Queiroz, que, em obra específica sobre o
tema conclui:
À autoridade lançadora compete o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar
e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário e apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo, somente se admitindo que se transfira ou inverta ao contribuinte o ônus
probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine [...].
De regra à autoridade lançadora incumbe o ônus da prova da ocorrência do fato jurídico
tributário ou da infração que deseja imputar ao contribuinte. Os fatos tributários não são
fatos notórios que prescindam de prova, prevalecendo, sempre, no processo
administrativo-tributário a máxima onus probandi incumbit ei quid dicit. Portanto, é a
Fazenda Pública que deverá produzir a prova da materialidade dos fatos que resultarão
no lançamento tributário a ser efetuado contra o sujeito passivo. (Do lançamento
tributário: execução e controle. São Paulo: Dialética, 1999, p. 141-142)
Paulo de Barros Carvalho manifesta o mesmo entendimento:
É imprescindível que os agentes da Administração, incumbidos de sua constituição, ao
relatar o fato jurídico tributário, demonstrem-no por meio de uma linguagem admitida
pelo direito, levando adiante os procedimentos probatórios necessários para certificar o
acontecimento por eles narrado. Tal requisito aparece como condição de legitimidade da
norma individual e concreta que documenta a incidência, possibilitando a conferência
da adequação da situação relatada com os traços seletores da norma padrão daquele
tributo (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do lançamento.
Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses, 2016, p. 233).
É justamente a comprovação da ocorrência do fato, que é motivo do ato
administrativo e lançamento, que lhe confere validade. Lembro, aqui, que “[n]o ato-norma de
lançamento tributário, o motivo do ato é o fato jurídico tributário, i. é, ‘a ocorrência da vida real’
que satisfaz ‘a todos os critérios identificadores tipificados na hipótese’ tributária” (Eurico
Marcos Diniz de Santi. Lançamento tributário 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 165).
Inexistente o motivo, o lançamento é nulo. Novamente, nas didáticas palavras de Paulo de Barros
Carvalho:
A motivação é o antecedente da norma administrativa do lançamento. Funciona como.
Descritor do motivo do ato, que é fato jurídico. Implica declarar, além do (i) motivo do
ato (fato jurídico); o (ii) fundamento legal (motivo legal) que o torna fato jurídico, bem
como, especialmente nos atos discricionários; (iii) as circunstâncias objetivas e
subjetivas que permitam a subsunção do motivo do ato ao motivo legal. [...]
A Teoria dos Motivos Determinantes ou – no nosso entender, mais precisamente – a
Teoria da Motivação Determinante, vem confirmar a tese de que a motivação é
elemento essencial da norma administrativa. Se a motivação é adequada à realidade do
fato e do direito, então a norma é válida. Porém, se faltar a motivação, ou esta for falsa,
isto é, não corresponder à realidade do motivo do ato, ou dela não decorrer nexo de
causalidade jurídica com a prescrição da norma (conteúdo), consequentemente, por
ausência de antecedente normativo, a norma é invalidável. A motivação do ato
administrativo de lançamento é a descrição da ocorrência do fato jurídico tributário
normativamente provada segundo as regras de direito admitidas. Sem esta, o direito
submerge em obscuro universo kafkaniano. O liame que possibilita a consecução do
princípio da legalidade nos atos administrativos é exatamente a motivação do ato. A
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

força impositiva da obrigação de pagar o crédito tributário decorre desses elementos,
que se lastreia na prova da realização do fato e na subsunção à hipótese da norma
jurídica tributária. (O procedimento administrativo tributário e o ato jurídico do
lançamento. Derivação e positivação no direito tributário. v. II. São Paulo: Noeses,
2016, p. 237-238).
Além disso, da leitura do enunciado do art. 9o é possível concluir que precluirá
temporalmente para a Administração o direito à apresentação probatória caso o auto de infração
ou a notificação de lançamento não venham dela acompanhados. A prova, aqui, serve como
motivação do ato administrativo. Sem ela, não há como aceitar que tais atos gozam de presunção
de validade. Cito, aqui, passagem de recente obra intitulada Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF:
A Administração tem o direito de fiscalizar o contribuinte de forma plena: pode solicitar
documentos escritos, provas eletrônicas, verificar fisicamente o estoque, solicitar
esclarecimentos para os administradores e funcionários, intimar terceiros que
mantiveram relações comerciais com o fiscalizado e promover toda e qualquer outra
diligência não vedada em lei e pertinente ao fato que se busca investigar. Por isso, nada
justifica a juntada posterior de provas imprescindíveis à comprovação do fato típico.
Ou a prova é conhecida até o momento da lavratura do auto de infração, ou não é.
Sendo conhecida, deve ser obrigatoriamente juntada; não sendo, a informação nela
teoricamente contida é irrelevante para a produção daquele ato administrativo. (Maria
Rita Ferragut. Provas e o processo administrativo fiscal. Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 39).
Não fosse assim, estaríamos diante do princípio da comodidade tributária,
presente em sistemas de extrativismo fiscal. O mencionado princípio pode ser explicado nos
seguintes termos:
Sob a lógica do “princípio da comodidade tributária”, o Fisco não precisa provar para
acusar o contribuinte. É o contribuinte que, acusado sem provas (pela inversão do ônus
da prova), tem que provar situação jurídica que é da esfera de competência do Fisco
dispor. Nessa cômoda racionalidade, o contribuinte cumpre suas obrigações tributárias,
muitas vezes incorrendo em custos de adequação para facilitar a atividade da
fiscalização, os quais, na verdade, deveriam ser suportados pelo Estado [...]. Não
obstante, ainda fica sujeito à ulterior autuação em decorrência da ineficiência da
fiscalização do Poder Público, que, não raro, não empreende todos os esforços possíveis
para realizar sua atividade e, quase sempre, limita-se a procurar ilícitos para punir, em
vez de auxiliar o contribuinte no correto cumprimento da legislação. (Eurico Marcos
Diniz de Santi. Kafka: alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle
social rumo à cidadania fiscal. São Paulo: RT e Fiscosoft, 2014, p. 354).
Entretanto, há exceções.
A exceção à regra geral se dá nos casos em que, durante o procedimento
administrativo, o particular, mesmo intimado para prestar informações ou manifestar-se, deixe de
fazê-lo, ou, ainda, naqueles casos em que a lei tenha estabelecido em favor da Administração,
alguma presunção relativa, como é o caso dos presentes autos.
Quanto ao ônus da prova do particular, o Decreto n. 70.235, de 6 de março de
1972, prescreve, em seu art. 16, III, incumbir ao impugnante o ônus da prova. Isso porque, o
inciso III estabelece que a impugnação deverá mencionar “...os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. Além disso, é
importante observar o contido no art. 36 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei do
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “Cabe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei”. O mencionado art. 37 prescreve: “Quando o interessado declarar
que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a
instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”.
Quanto à prova documental, segundo o § 4o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6
de março de 1972, ela deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual. A determinação, entretanto, não é
absoluta. Observe-se que na parte final do mesmo § 4o consta a cláusula “a menos que”. Ou seja,
diante de algumas das circunstâncias dispostas nas alíneas “a”, “b”, ou “c”, a prova documental
poderá ser apresentada após a impugnação. São elas: a) fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivos de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A
ocorrência dessas circunstâncias deve ser comprovada pelo recorrente. Eis, para tanto, a
prescrição do § 5o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972: “A juntada de
documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas
alíneas do parágrafo anterior”. Entretanto, no caso de já ter sido proferida a decisão, dispõe o §
6o do art. 16 do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, que “...os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade
julgadora de segunda instância”.
Por fim, não desconheço a prescrição do art. 3o, III, da Lei n. 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, a Lei do Processo Administrativo Federal, de acordo com o qual “o
administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe
sejam assegurados: [...] formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente”. Como também conheço aquela do art. 38,
o qual prevê que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à
matéria objeto do processo”. A leitura isolada desses dois dispositivos poderia abrir margem para
interpretações que admitissem a apresentação da prova documental em qualquer fase do
processo, desconsiderando-se, assim, a eventual preclusão. Afasto, aqui, essa interpretação,
lembrando que o art. 69 da mesma Lei estabelece que “Os processos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
desta Lei”.
Desse modo, sou da opinião que a apresentação extemporânea de documentos, ou
seja, apresentados após o protocolo da impugnação (não a acompanhando), somente tem lugar
naqueles casos previstos expressamente nas alíneas “a”, “b” e “c” § 4o do art. 16 do Decreto n.
70.235, de 6 de março de 1972.
Ou seja, o recorrente deveria ter trazido, em sua impugnação, documentos que
comprovassem a sua alegação de duplicidade de lançamento. Observem-se as palavras da DRJ,
às fls. 2117:
Quanto a questão da existência de um auto de infração de no 10315.000668/200661,
lavrado com os mesmos períodos de apuração, fatos geradores e sujeitos passivos aqui
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

discutidos, verifica-se que como prova do acima alegado o autuado limitou-se a anexar
uma tela do comprot no qual não consta nenhuma informação indicando quais os fatos
geradores e as matérias que ensejaram a lavratura do aludido auto de infração. Assim,
não há como se apreciar a presente questão.
É importante ressaltar que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório;
3
Omissão de rendimentos
O presente caso trata de omissão de rendimentos. Esses casos são disciplinados
pelo art. 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

A doutrina especializada identifica a previsão do art. 42 da Lei 9.430/96 como
presunção legal relativa. Carlos Renato Cunha, por exemplo, assim escreve:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Legalidade,
Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica. Revista Direito Tributário
Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
Ao tratar especificamente dos depósitos bancários não contabilizados, Maria Rita
Ferragut, diz:
No que diz respeito à caracterização de depósitos bancários como indícios de renda
omitida, são inúmeros aqueles que não os admitem por considerá-los insuficientes para
tipificar a omissão, devendo estar presentes também outros indícios, tais como
demonstração da natureza tributável do rendimento e de que pretensa renda não foi
ainda tributada.
Essa posição tem sido também a adotada pela jurisprudência, que a partir da edição da
Súmula 182 do TFR (“É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”), pacificou-se nesse sentido.
Já uma corrente minoritária entende que os depósitos bancários caracterizam-se como
prova suficiente do rendimento omitido, cabendo ao contribuinte provar o contrário.
Entendemos que os depósitos bancários, se não acompanhados de outros indícios, não
podem ensejar a presunção válida de omissão de rendimentos, uma vez que os valores
depositados podem ser provenientes de renda não passível de tributação, ou, embora
passível, já tributada. Poderá ocorrer, ainda, do contribuinte estar auferindo prejuízo no
ano-calendário em que os depósitos foram detectados, o que afasta a incidência do
imposto sobre a renda, ou, finalmente, consistir em renda a ser repassada para outro
sujeito, tendo apenas transitado pela conta do fiscalizado.
Portanto, os indícios, por si só, deveriam provocar apenas uma atividade fiscalizatória
extremamente rigorosa, mas não a conclusão de existência de renda omitida.
(Presunções no direito tributário. 2. ed. São Paulo: Quartir Latin, 2005, p. 235-236).
Passemos a examinar, ainda que brevemente, o que se entende por presunção.
Nicola Abbagnano explica que “presunção”, do latim Praesumptio, tem dois significados: i)
“Juízo antecipado e provisório, que se considera válido até prova em contrário”; e ii)
“confiança excessiva em suas próprias possibilidades” ( Dicionário de filosofia. 5. ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 926. ).
Quanto às presunções em matéria tributária, utilizarei, aqui, as confiáveis lições
de José Roberto Vieira, da Universidade Federal do Paraná:
Encontramo-nos, aqui, num terreno instável e pantanoso, infestado de areias
movediças, onde reina “...generalizada confusión...” – o campo das presunções – cuja
“...determinación de su concepto...” resulta “...especialmente controvertida” (DIEGO
MARÍN-BARNUEVO FABO). Aliás, “...en pocas instituciones jurídicas existe un
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

mayor desacuerdo dogmático” (L. ROSENBERG). Panorama que talvez justifique essa
realidade em que as “...presunções... têm sido francamente hostilizadas. Há muita
incompreensão e preconceitos cercando a matéria” (LEONARDO SPERB DE
PAOLA). GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO compara o exercício etimológico de
PONTES DE MIRANDA com o de F. R. DOS SANTOS SARAIVA, informando que o
primeiro indicou como origem “praesumere”, do latim, enquanto o segundo apontou
“praesumptio, praesumptionis”, também do latim, e como este último vocábulo latino
deriva do primeiro, conclui que SARAIVA identificou a origem imediata, enquanto
PONTES, a origem remota. “Praesumere” é a ação de supor antes, ao passo que
“praesumptio, praesumptionis” é o resultado daquela ação, a suposição antecipada –
ANTÔNIO GERALDO DA CUNHA.
No que diz respeito a um esforço de definição, recorramos às penas dos doutrinadores
que sobre essa figura já se debruçaram. Principiando pela doutrina autóctone, recuemos
até a metade do século passado, para apanhar a lição de CLÓVIS BEVILAQUA:
“Presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de
outro desconhecido”; e sigamos pelo pensamento revolucionário de ALFREDO
AUGUSTO BECKER, que, no particular, manteve a boa tradição: “Presunção é o
resultado do processo lógico mediante o qual do fato conhecido cuja existência é certa
se infere o fato desconhecido cuja existência é provável”. E demos o salto, tanto daqui
para a doutrina estrangeira quanto do passado para a contemporaneidade, para recolher
o escólio de uma de suas mais respeitadas autoridades, no panorama científico-tributário
internacional, DIEGO MARÍN-BARNUEVO FABO, professor catedrático da
Universidade Autônoma de Madri, que, um passo adiante daqueles autores nacionais,
sublinha o nexo existente entre ambos os fatos: “...presunción es el instituto probatorio
que permite al operador jurídico considerar cierta la realización de un hecho mediante
la prueba de otro hecho distinto al presupuesto fáctico de la norma cuyos efectos se
pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos hechos o al mandato
contenido en una norma”.
Já no que concerne à sua classificação tradicional, a doutrina costuma lançar mão de
dois critérios. O primeiro, o da procedência, segundo o qual, as presunções são
enquadradas como “legais” ou “juris”, quando oriundas da construção legislativa; e
como “hominis” ou “simples”, quando advindas da elaboração do aplicador. O segundo
critério, o da força probatória, de acordo com o qual, as presunções são tidas como
“relativas” ou “juris tantum”, quando admitem prova em contrário; como “absolutas”
ou “juris et de jure”, quando não a admitem; e como “mistas”, quando admitem apenas
determinadas provas. Tal procedimento classificatório merece críticas: a começar
pela adoção de mais de um critério classificatório; a prosseguir, pela condição de que as
presunções simples, sendo também disciplinadas pelo direito, em normas individuais e
concretas, podem ser ditas também “legais”; e a concluir pelo fato de que as presunções
absolutas, por inadmitirem prova contrária, perdem a conotação processual ou
probatória, tornando-se materiais ou substantivas, e perdem, até mesmo, o cunho
presuntivo. Contudo, como essas críticas não irão repercutir no desenvolvimento
posterior da argumentação, seguiremos o exemplo de HELENO TAVEIRA TÔRRES e
de PAULO DE BARROS CARVALHO, acatando essa classificação, em caráter
liminar e provisório.
Cumpre-nos, ainda, como aprofundamento necessário, analisar, com brevidade, a
estrutura das presunções, providência para a qual é, didaticamente, interessante,
retomarmos duas de suas propostas de definição. A primeira delas, de ERNESTO
ESEVERRI MARTINEZ, o catedrático espanhol da Universidade de Granada, que, em
sua proposição, nomeia os fatos que a doutrina em geral se limita a indicar como
“conhecido” ou “desconhecido” – razão pela qual, talvez, CRISTIANO CARVALHO
tenha-a selecionado, acenando com a sua precisão: “La presunción es un proceso lógico
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho – el llamado hecho base – , se
concluye en la confirmación de otro que normalmente le acompaña – el hecho
presumido – sobre el que se proyectan determinados efectos jurídicos”. A segunda, de
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

MARIA RITA FERRAGUT, a professora do IBET-SP: “Presunção é proposição
prescritiva de natureza probatória, que, a partir da comprovação do fato diretamente
provado (fato indiciário, fato diretamente conhecido, fato implicante), implica
juridicamente o fato indiretamente provado (fato indiciado, fato indiretamente
conhecido, fato implicado)”.
Em outras palavras, dado crédito ao fato diretamente provado ou fato-base, dá-se por
confirmado o fato indiretamente provado ou fato presumido, que, em geral, conecta-se
ao primeiro. MARÍN-BARNUEVO chama o fato-base de afirmação-base, explicando-
o como o fato cujo crédito permite ao órgão decisor dar crédito a outro fato; e designa o
fato presumido de afirmação-resultado ou afirmação presumida, explicando-o como
o fato sobre cuja veracidade se logra convicção como conseqüência do crédito dado à
afirmação-base. Mantendo o sentido, MARIA RITA FERRAGUT opta por outra
terminologia, lançando mão das expressões “fato indiciário” e “fato indiciado”. E
LEONARDO DE PAOLA refere o primeiro como prova indiciária, identificando-o
como ponto de partida do processo mental da presunção, e o segundo como presunção
propriamente dita, outorgando-lhe a condição de ponto de chegada do processo
presuntivo.
E conclua-se essa rápida consideração da estrutura presuntiva pelo deitar olhos sobre o
nexo lógico que une os dois fatos, acerca do qual, avisa MARÍN-BARNUEVO, existe
“...una conocida expresión frecuentemente utilizada por la jurisprudencia...”: “...puede
afirmarse que para que las presunciones sean admitidas en juicio es preciso que sean
‘precisas’, ‘graves’, y ‘concordantes’”. Tais requisitos do vínculo lógico são oriundos
do Código Civil francês, artigo 1.353; bem como do Código Civil italiano, artigo 2.729;
e ainda do Código Processual Civil e Comercial argentino, artigo 163, inciso 5, como
informam MARÍN-BARNUEVO e LEONARDO DE PAOLA. E bem explicita este
último jurista paranaense, amparado na boa doutrina italiana, especialmente em
CARLOS LESSONA e em FEDERICO MAFFEZZONI: grave é a presunção em que o
liame entre os fatos é bastante provável; precisa, aquela em que o fato-base se relaciona
com um único fato desconhecido, justamente aquele que se há de presumir;
concordante, aquela em que, existindo mais de um fato-base, todos eles apontam em
idêntica direção. Muito embora haja doutrina, como a de MARIA RITA FERRAGUT,
que encara esses fatores como condições dos fatos indiciários; parece-nos assistir razão
a MARÍN-BARNUEVO, no sentido de que eles fazem “...referencia básicamente al
enlace que vincula los hechos de las presunciones...”, desde que, em todos eles, tem-se
em vista exatamente esse laço; como sustenta também FABIANA DEL PADRE
TOMÉ, referindo-se à “...conexão entre o indício e o fato relevante...”; a despeito de
que, como os requisitos dizem respeito à relação entre os fatos, abarcando toda a
estrutura presuntiva, entendemos igualmente possível dizê-los atinentes ao todo da
presunção, como o fazem, por exemplo, LIZ COLI CABRAL NOGUEIRA, no
passado, e LEONARDO DE PAOLA, no presente.
Ainda no que tange à nomenclatura, registre-se a existência de identidade plena entre
os fatos-base e o que, de hábito, chama-se de “indícios”. Nada obstante o fácil
diagnóstico de um sentido secundário, com o significado de “suspeita” ou “dúvida
razoável”, no âmbito penal; está fora de questão que a palavra aponta, primordial e
predominantemente, na direção dos fatos-base (MARÍN-BARNUEVO). Trata-se de
indício apenas como ponto de partida, como causa, cujo efeito é o fato alcançado
indiretamente ou a própria presunção (ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ e YONNE
DOLÁCIO DE OLIVEIRA). Eis que o indício, definitivamente, “...não equivale à
prova...”, como, desde há muito, advertem AIRES FERNANDINO BARRETO e
CLÉBER GIARDINO, “ ...é simples início de prova, exigente de corroboração que
possa induzir verossimilhança aos fatos...”; e como previne PAULO DE BARROS
CARVALHO, é o “...motivo para desencadear-se o esforço de prova”, o “...pretexto
jurídico que autoriza a pesquisa...”.
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

Encaminhemo-nos para o término deste item de exposição das principais generalidades
acerca das presunções, apontando, no entanto, a extrema cautela que, em relação às
presunções em geral e às ficções, aconselham os especialistas do Direito Tributário,
sublinhando os riscos envolvidos no seu uso, e grifando o necessário e diligente cuidado
para sua interpretação e aplicação. É essa a preocupação que levou JOSÉ LUIS PÉREZ
DE AYALA, o catedrático espanhol, já em 1970 – embora voltado para as ficções, mas
tendo antes sublinhado a grande proximidade delas com as presunções – a erigir à
condição de uma das conclusões de sua obra sobre o tema, a formulação de um juízo
crítico negativo quanto a essas figuras, quando objetivando apenas conferir maior
agilidade e simplificação à administração tributária. Entre nós, registre-se a advertência
de JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELO, nos começos dos anos noventa do século
passado: “...as figuras da presunção, ficção e indícios, só podem ser aceitas com
máxima cautela e absoluto rigor jurídico”; secundado, naquela mesma década, pelas
vozes fortes de LEONARDO DE PAOLA, um dos especialistas nacionais no tema, que
recomendava, para as presunções, a “Sua manipulação prudente...”; e do mestre
PAULO DE BARROS CARVALHO: “No que concerne ao direito tributário, os
recursos à presunção devem ser utilizados com muito e especial cuidado”. No ano
2000, ecos da mesma preocupação, no posicionamento de SUSANA CAMILA
NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, juristas argentinos, para os quais a utilização de
presunções e ficções no Direito Tributário deve ser condicionada “...al mínimo de lo
posible”. Da década passada, a confluente manifestação, na doutrina pátria, de ISO
SCHERKERKEWITZ, que advoga “...um uso extremamente parcimonioso e
controlado desses instrumentos lógico-jurídicos”; com a qual convergiu ANGELA
MARIA DA MOTTA PACHECO: “...as presunções... São... normas de exceção e
como tal devem ser utilizadas pela administração fazendária, nos estreitos limites...”.
Cauteloso será o uso das presunções, quando atento ao cumprimento das condições que
devem ser observadas para o seu emprego. Condições dentre as quais colocamos em
relevo, com SUSANA CAMILA NAVARRINE e RUBÉN O. ASOREY, de saída, a
necessidade de que elas estejam “...siempre en los enmarcados en los principios
constitucionales”. Tal requisito é confirmado pela nossa doutrina, da qual invocamos,
para ilustrar, GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, do passado – “Quanto às
presunções... a prevalência delas terá de ser também estudada à luz das normas e dos
princípios constitucionais”; e MARIA RITA FERRAGUT, do presente – “Para que a
utilização das presunções... seja constitucional e legal... observância dos princípios da
segurança jurídica, legalidade, tipicidade, igualdade, capacidade contributiva...”. E,
novamente com NAVARRINE e ASOREY, sublinhamos uma segunda condição para
que o uso das presunções seja prudente e acautelado: a necessidade de “...existir una
relación de razonabilidad entre el hecho base y el presumido”. Requisito esse cuja
ratificação da doutrina nacional deixamos ao encargo de HUGO DE BRITO
MACHADO: “Se tal relação é regida por uma lei natural, inalterável, constante, o
resultado a que se chega é mais do que uma presunção. É uma evidência”. Donde se
conclui que, sendo irrazoável aquela relação, menos do que uma presunção, trata-se de
uma imprudência !
Como a condição do respeito aos princípios constitucionais parece-nos a de superior
relevância, ponhamos-lhe grifo para encerrar este item. Seriam diversos os princípios
tributários potencialmente envolvidos, mas, a bem da síntese, fiquemos com o
Princípio da Capacidade Contributiva, aquele para o qual as presunções oferecem
o maior risco. Contenta-nos, no caso, a explicação competente e objetiva de PEDRO
MANUEL HERRERA MOLINA, o catedrático espanhol da UNED: “Uma restricción
del derecho a la prueba que nos permita tributar con arreglo a los rendimientos
reales... lesiona... el derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica”. Por
isso NAVARRINE e ASOREY entendem que essas figuras “...resultan contrarias por
definición al principio de capacidad económica y al principio de igualdad”; e por isso
SCHERKERKEWITZ conclui que “Invariavelmente esse princípio sai arranhado
quando se utiliza esses instrumentos jurídicos” (sic). (IR Fonte sobre pagamentos sem
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

causa e a beneficiários não identificados: a presunção de um Estado Mosquito.
Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p. 656-664).
Se o art. 42 da Lei 9.430/96 encerra presunção relativa, como afirmou a doutrina,
é importante analisarmos especificamente essa espécie de presunção. Novamente, valho-me dos
ensinamentos de José Roberto Vieira:
E é amplo o leque probatório, desde que, como já ensinavam AIRES FERNANDINO
BARRETO e CLÉBER GIARDINO, todas as presunções “...são contrastáveis, eis que
servientes à apreensão da verdade material...”, especialmente as relativas.
FERRAGUT revela-nos, com exatidão, o alcance da abertura desse leque, ao eleger
como característica dessas presunções o “...admitirem prova a favor de outros indícios,
e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato indiciado”.
Ainda no que tange às características das presunções relativas, acrescente-se, com
essa mesma jurista, o fato de que a sua adoção deve ser motivada. E justifica: “...a
motivação dos atos jurídicos permite que os mesmos sejam controlados, evitando-se
com isso o arbítrio e possibilitando o efetivo exercício do contraditório...”. É verdade
que a motivação dos atos vincula a sua prática, facilita o seu controle e, com isso, afasta
os eventuais excessos administrativos. No entanto, há outra vantagem advinda da
motivação que antecede a essa: é o próprio conhecimento da presunção em si, com a
explicitação original de quem a construiu; como, aliás, reconhece, na sequência, a
própria autora: “Somente por meio da motivação é que se faz possível conhecer os
elementos que levaram o aplicador da norma a formar sua convicção acerca da
existência do evento indiretamente conhecido descrito no fato”.
[...]
Já estudamos, no item 5, os requisitos do vínculo lógico que se trava entre o fato-
base e o fato presumido, exigindo-se que essa relação seja grave, precisa e
concordante. Desatendidos esses requisitos, “...o uso das presunções seria uma fonte
perene de arbítrio”, nas palavras de LEONARDO DE PAOLA. Aliás, também já
mencionamos, no mesmo item 5, que uma das condições para o emprego cauteloso das
presunções é a necessidade de que exista “...una relación de razonabilidad entre el
hecho base y el presumido” (NAVARRINE e ASOREY); e só será razoável esse nexo
se representado por “...uma correlação segura e direta...” (LUIZ MARTINS
VALERO).
Reparemos na boa lição que, neste ponto, ministra LUÍS EDUARDO SCHOUERI, da
USP: “...para que se desminta a relação da causalidade entre o indício e o fato a ser
provado, pode-se não só mostrar que a referida relação não atende aos reclamos da
lógica... como, simplesmente, demonstrar que a ocorrência do indício permitiria não só
a ocorrência do fato alegado como também outro diverso”. É que o requisito da
precisão do liame determina que, do fato-base, não se possa inferir mais do que um
único e exclusivo fato a ser presumido: a “...única possibilidade plausível”, diz
FABIANA TOMÉ; porque, assim não sendo, “...se a verificação do indício a partir do
qual se constrói a conclusão permitir não só a ocorrência do fato alegado, como
também outro diverso, indevido seu emprego para fins de constituição do fato jurídico
tributário”. E confirma-o a jurisprudência administrativa: “PRESUNÇÃO COMO
MEIO DE PROVA... não prosperando a ilação quando os ‘indícios escolhidos
autorizem conclusões antípodas’”.
Se o fato-base é a existência de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados; e o presumido é que tais pagamentos foram efetivados em operações
sujeitas à tributação na fonte; a conexão só será precisa se, diante do primeiro, restar
o segundo como a única possibilidade, sem qualquer outra alternativa válida. (IR
Fonte sobre pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados: a presunção de
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

um Estado Mosquito. Racionalização do sistema tributário. São Paulo: Noeses, 2017, p.
674-678).
Afigura-se relevante, portanto, examinar a exposição de motivos do Projeto de Lei
que ensejou a Lei 9.430/96, especificamente naquilo que trata do disposto no artigo 42. Trata-se
da Exposição de Motivos n. 470, de 15 de outubro de 1996, do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, no Projeto de Lei n. 2448/1996:
19. Também visando a maior eficiência da fiscalização tributária, os arts. 40 a 42 criam
novas presunções de omissão de receitas ou rendimentos, na forma jurídica adequada,
possibilitando a caracterização daquele ilícito fiscal de maneira mais objetiva.
[...]
22. Por sua vez, o art. 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente adequado
e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da movimentação financeira de um
contribuinte, pessoa física ou jurídica, valores que se caracterizem como rendimentos ou
receitas omitidas. Há que se observar que a proposta não diz respeito ao acesso às
informações protegidas pelo sigilo bancário, as quais continuarão sendo obtidas de
acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O que se procura é, a partir da
obtenção legítima das informações, caracterizar-se e quantificar-se o ilícito fiscal, sem
nenhum arbítrio, mas de forma justa e correta, haja vista que a metodologia proposta
permite a mais ampla defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a
análise da movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte
terá a oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma tem-se a certeza de que as parcelas não comprovadas, ressalvadas
transferências entre contas da mesma titularidade ou movimentações de pequeno valor
(art. 42, § 3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
A exposição de motivos parece não deixar dúvida. A presunção em questão visa a
maior eficiência da fiscalização, e, com isso, da arrecadação em si. Aqui, seria possível cogitar
de inconstitucionalidade. Entretanto, ressalto que em atendimento ao disposto pela Súmula
CARF n. 2, de acordo com a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, deixo de examinar a questão do viés da sua
constitucionalidade.
Em que pese tais considerações, é importante observar que o § 3o prescreve que os
créditos serão analisados individualizadamente. Ou seja, o ônus da prova para a comprovação de
que os depósitos não são omissão de receita incumbe ao contribuinte.
No presente caso, o recorrente não se desincumbiu de tal ônus. Não há
demonstração individualizada da origem de tais créditos.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos sejam analisados
individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de variação patrimonial.
Assim, não há fundamento na utilização genérica de rendimentos declarados.
Cito, ainda, a Súmula CARF 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Sem razão, portanto, o recorrente.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

4
O momento da ocorrência do fato jurídico tributário do Imposto de Renda Pessoa
Física nos casos de omissão de rendimentos e a inexistência de decadência
O recorrente sustenta que o Auto de Infração fundamenta o lançamento no caput
do art. 42 da Lei no 9.430/96, desconsiderando seus §§ 1o e 4o. Dessa forma, fixou
equivocadamente a data de 31/12 de 2005 e 2006 como a data do fato gerador para todos os
supostos rendimentos omitidos, quando tais rendimentos deveriam ser tributados no mês em que
considerados recebidos, com base em tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
Nesses casos, aplicável a Súmula CARF 38, de acordo com a qual “O fato gerador
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir
de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário”.
Sem razão, portanto, o recorrente.
5
O Suposto Cancelamento dos Débitos de Imposto de Renda – Art. 9o, VII, do Decreto-
Lei 2.471/88 – Súmula 182 do Extinto Tribunal Federal de Recursos
O recorrente alega que o art. 9o, VII, do Decreto-Lei no 2.471/88 cancela todos os
débitos de Imposto de Renda originados da análise de extratos e comprovantes bancários.
Não há como aceitar a argumentação do recorrente. Não há dúvida que o
cancelamento em questão, promovido pelo mencionado Decreto-Lei diz respeito a créditos de
Imposto de Renda anteriores à edição do Decreto-Lei, e não posteriores.
Sem razão, novamente, o recorrente.
6
Aplicação da Taxa Selic
No que se refere à alegação do recorrente de que seria vedada a aplicação da Taxa
Selic para a atualização, tenho que não merece acolhida. Cito, aqui, a Súmula CARF 4, de
acordo com a qual:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a esta alegação, portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-008.653 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000888/2010-71

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital